Tribunal: STF
Processo: Rcl 38307
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim e, assim, determinar que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (eDOC 24).
    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas do STF (ADPF 324 e RE 958.252, tema 725), porquanto, “a Corte Regional exarou decisão sob o fundamento de que havia intermediação fraudulenta de mão-de-obra, já que as empresas reclamantes, ora agravadas, pertenciam ao mesmo grupo econômico, conforme previamente declarado em Ação Civil Pública, e não meramente à ilicitude de eventual contratação por empresa interposta” (eDOC 26, p. 9).
    Aduz-se a impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, sendo inviável “a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, uma vez que pendia de admissibilidade o recurso de revista” (eDOC 26, p. 12).
    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando-se pela improcedência do recurso interposto. (eDOC 30).
    É o relatório.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 24, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.
     Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por DACASA Financeira S/A e PROMOV Sistema de Vendas e Serviço Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0001065-39.2016.5.17.0012.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização. 
    Relata que o Tribunal reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o andamento do Processo 0001065-39.2016.5.17.0012 e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    A liminar foi deferida para determinar a suspensão do Processo 0001065-39.2016.5.17.0012, até a decisão final da presente reclamação. (DOC 9)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 12) 
    Citada, a beneficiária Kcryslan Dayara Cyrilo Correia apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 14. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação. (eDOC 22) 
    É o breve relatório.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º) 
    No caso, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o objeto do julgamento da ADPF 324, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST. Com efeito, o TRT negou provimento nos seguintes termos:
    “A questão envolvendo as rés é demais conhecida por essa E. Corte, não só pelas inúmeras ações individuais propostas, mas, inclusive, pelo ajuizamento da Ação Civil Pública nº. 0003200-32.2008.5.17.0003, em 14.01.2008, com vinculação do objeto pela causa de pedir, qual seja, a sonegação de direitos trabalhistas em razão da intermediação fraudulenta de mão-de-obra, envolvendo empresas do mesmo grupo econômico. 
    A r. sentença proferida naquela ACP, em 12.09.2008, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, além da imposição da condenação pelo reconhecimento do dano moral coletivo, in verbis: 
    (1) DECLARAR, com fulcro nos arts. 2º, 3º, 9º, 224 e 444, todos da CLT, a ilegalidade da conduta da empresa-Ré em efetivar a contratação de empregados, por meio de outra empresa do grupo econômico; bem como para condená-la (2) a PROCEDER ao registro competente de todos os trabalhadores que atualmente lhe prestam serviços com obediência aos arts. 2º e 3º da CLT, ABSTENDO-SE de valer-se do instituto da contratação formal, por intermédio de outra empresa, ainda que do mesmo grupo econômico, por força do disposto nos arts. 41, 9º e 444, todos da CLT; (3) a ABSTER-SE de contratar novos trabalhadores para prestação de serviços na empresa, por meio de qualquer outra pessoa jurídica, ainda que do mesmo grupo econômico e, por conseguinte, a PROCEDER à contratação direta, com observância dos arts. 41 e 29 da CLT; (4) a CUMPRIR com relação a todos os seus empregados as normas previstas no art. 224 da CLT, nos termos da Súmula 55 do Colendo TST.
    Como destacado, toda a controvérsia limita-se, a saber, se a autora era ou não financiária, para fins de incidência da norma coletiva específica. E, no caso dos autos, conforme análise restou amplamente comprovado que a autora foi admitida pela PROMOV, trabalhando exclusivamente em favor da DACASA, no desempenho de atividades típicas de financiária, tais como cobrança de dívidas de cartão de crédito, empréstimo pessoal, consignados, negociação de dívidas e venda de produtos da financeira, que, por sua vez, tem como objeto fornecer crédito, financiamento e investimento. Em razão disso, forçoso concluir que o mister desempenhado pela reclamante não se diferencia do objeto finalístico da sua empregadora, razão pela qual atribui-se a ele a condição de financiária. Via de consequência, se o enquadramento do empregado se dá de acordo com a atividade preponderante de seu empregador, são aplicáveis a reclamante as normas coletivas vigentes no âmbito da categoria dos financiários, não havendo que se cogitar de violação às Súmulas n.º 117 e 374 do TST e, menos ainda, aos artigos 511, 611, da CLT, e artigos 5º e 8º da Constituição Federal. Ora, é induvidoso que a DACASA FINANCEIRA S/A é empresa de crédito, financiamento e investimento e sendo o trabalho do autor desempenhado em favor dela deve ser aplicada a Súmula nº 55, do TST, não prosperando a alegação acerca da impossibilidade de equiparação dos empregados da primeira ré que desempenhavam atividades em favor daquela financeira à categoria dos bancários. A liberdade de contratar deve ser interpretada à luz do disposto na Constituição Federal, que funda a ordem econômica nacional, sobretudo, na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, devendo, para tanto, serem observados vários princípios. Assim, esclareço que as reclamadas realmente possuem a liberdade de organizarem sua administração e gerirem a mão-de-obra da forma que melhor entender, ou seja, não há impedimento legal para que uma empresa administradora de grupo econômico faça a gestão da mão-de-obra por ela selecionada, direcionando-a a prestar serviços em quaisquer das empresas do grupo. Todavia, mencionada situação deverá ocorrer dentro do sistema legal, sendo necessário que se atenda aos princípios constitucionais, às normas da CLT e à jurisprudência sedimentada do Tribunal Superior do Trabalho, o que não ocorreu no presente caso. Logo, verificada a qualidade de financiaria da autora, aplicável os termos da Súmula nº 55 do TST, sendo certo que o argumento despendido pelas rés, no sentido de que a autora exercia atividade equiparada à de telefonista não procede, pois, induvidosamente, realizava tarefas que se inserem na cadeia típica dos serviços financiários, não havendo justificativa plausível para ser submetida à norma coletiva diversa.
    Ademais, registre-se, por oportuno, que na hipótese em apreço a primeira reclamada (DACASA FINANCEIRA S/A) utilizou-se de outra empresa (PROMOV SISTEMA DE VENDA E SERVIÇOS LTDA), isto é, da segunda reclamada, para transferir a execução de sua atividade econômica, o que, à luz do inciso I, da Súmula n° 331 do E. TST configura ilicitude da terceirização, permitindo, inclusive, que se reconheça o vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, verbis: 
    Súmula nº 331 do TST CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). [...] 
    Enfim, à luz do art. 2º, §2º, da CLT e dos princípios da primazia da realidade e da boa-fé objetiva, o empregado contratado por empresa que não exerce atividade financeira, mas que trabalha exercendo a função de financiário em empresa do mesmo grupo econômico tem direito aos benefícios das Convenções Coletivas do Trabalho dos empregados dos estabelecimentos bancários (Súmula 55/TST). Interpretar o sistema normativo de outro modo seria chancelar frontal violação ao princípio fundamental da isonomia, com albergue no artigo 5º, da Constituição Federal, já que implicaria dispensar tratamento desigual a indivíduos inseridos em contextos fáticos idênticos. Nesses termos, julgo procedente o pedido para declarar vinculo de emprego com a primeira reclamada DACASA FINANCEIRA S/A, no período de 04/04/2013 a 21/11/2015. Declaro ainda a condição de financiaria da reclamante, desde a admissão, sendo nulo o contrato firmado com interpostas pessoas, tendo em vista que a subordinação sempre se deu a primeira reclamada, sendo obrigatória a observância pela reclamada das Convenções Coletivas dos financiários.” (DOC 5) (grifos acrescidos) 
     Assim, verifico que o fundamento para o reconhecimento da ilicitude da terceirização foi a formação de grupo econômico mediante fraude com o intuito de burlar a legislação trabalhista, e não a terceirização da atividade-fim, conforme se infere do trecho extraído das razões de decidir do acórdão reclamado.
     Portanto, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado, e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Nesse sentido: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).
    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida, reconsidero a decisão constante do eDOC 24, julgo prejudicado o agravo regimental e nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente